Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.228.881-00 (RECORRENTE), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004170-46.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrentes:

ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NOVO RESERVA ACEITA PELOS CONSUMIDORES - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo/intermediadoras de passagem aérea apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, correta a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda reclamada.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

3.

Em síntese, a autora informar que adquiriu junto às Reclamadas passagens aéreas para o trecho Cuiabá/Fortaleza, com previsão de retorno no dia 07/01/2022. Aduz que foi informada acerca da alteração do bilhete, sendo que a viagem foi remarcada para o dia 11/01/2022. Afirma que precisou passar mais quatro dias na cidade, o que ensejou gastos não programados, busca a reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

4.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo com tempo suficiente para que eles pudessem optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 400/2016 da ANAC.

6.

No caso concreto, a consumidora aceitou realizar a realocação em novo voo, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, e, por consequência, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.

Vale ressaltar que o contrato de transporte aéreo é regido por normas específicas, dentre as quais existe a previsibilidade de alteração dos horários dos voos, devendo o transportador comunicar o passageiro, com antecedência, o adiamento do seu embarque, sob pena de não o fazendo incorrer em danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

8.

Desta feita, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não restou demonstrada a falha na prestação de serviço pela Reclamada, pois comunicou previamente a Reclamante da alteração das passagens.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022